Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-80.2016.8.11.0101
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000664-80.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONIR TENEDINI - CPF: 960.331.260-68 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALDENICE GALELLI - CPF: 720.408.740-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR -
ÍNDICE DE

CORREÇÃO

MONETÁRIA

PELO

CDI
–
ADEQUAÇÃO PELO INPC
–
POSSIBILIDADE –
REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO
DA MOEDA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENCIONADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a
correção

monetária
deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.
(...)”
(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Conforme vedação da súmula 176, do STJ, não é cabível a aplicação de correção monetária pelo CDI, sendo perfeitamente cabível sua substituição pelo INPC, de ofício, pois é o índice que melhor reflete a inflação da moeda.

Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

O ônus sucumbenciais merecem ser redimensionados, tendo em vista a alteração parcial da decisão hostilizada em grau recursal, devendo os embargantes/Apelantes ao pagamento de 60% das custas e, a parte exequente em 40% restante, cabendo a cada parte arcar com os honorários advocatícios, observado a suspensão da exigibilidade dos Apelantes por serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020